Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. À falta de transcurso de tempo razoável ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive pela sistemática de repetição programada conhecida como “teimosinha”.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.